Tribunal: STF
Processo: HC 191256
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim retratou o habeas corpus:
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Franca/SP, no processo nº 1500159-87.2020.8.26.0608, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 18 de julho de 2020, ante o cometimento do crime do artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido – 1 tijolo de cocaína, pesando 598 gramas. Concluiu indispensável a custódia para garantir a ordem pública. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma inadmitiu o habeas corpus nº 606.010/SP. 
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos do ato que implicou a prisão preventiva, dizendo-o lastreado na gravidade abstrata do crime. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a revogação. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou que o processo-crime encontra-se na fase de instrução. 
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e a quantidade de substância apreendida – 1 tijolo de cocaína, pesando 598 gramas –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o pronunciamento atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator